Tribunal: TJSP
Processo: 1018981-15.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA SENTENÇA. Alegação de julgamento ultra petita. Descabimento. Ausência de violação ao princípio da adstrição ou congruência. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. Preliminares rejeitadas. PLANO DE SAÚDE. Beneficiário que é portador de Transtorno Global do Desenvolvimento (CID: G80) e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA SENTENÇA. Alegação de julgamento ultra petita. Descabimento. Ausência de violação ao princípio da adstrição ou congruência. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. Preliminares rejeitadas. PLANO DE SAÚDE. Beneficiário que é portador de Transtorno Global do Desenvolvimento (CID: G80) e necessita se submeter a tratamento multidisciplinar de fisioterapia motora, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicoterapia e musicoterapia, com a utilização dos métodos Bobath, Pediasuit, integração sensorial entre outros. Negativa de cobertura pela operadora. Inadmissibilidade. Procedimentos necessários para a reabilitação do paciente, uma criança de apenas seis anos de idade. Existência de prescrição médica expressa. Rol da ANS, ademais, que é meramente exemplificativo, sendo abusiva a recusa de cobertura sob esse fundamento. Aplicação do CDC e das Súmula 102 do TJSP. Dever de cobertura mantido, sem limitação da quantidade sessões. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018981-15.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO, são
apelados
INGRYD
VITORIA
MACHADO
SANTOS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e DAIANA SANTOS FIRMO ( REPRESENTANDO MENOR )
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018981-15.2018.8.26.0007 -
2
VOTO No 16445
APELAÇÃO No: 1018981-15.2018.8.26.0007
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTÓVÃO
APELADA: INGRYD VITÓRIA MACHADO SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE ITAQUERA
JUIZ: CARLOS ALEXANDRE BÖTTCHER
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
NULIDADE DA SENTENÇA. Alegação de julgamento ultra
petita. Descabimento. Ausência de violação ao princípio da
adstrição ou congruência. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no
presente caso. Preliminares rejeitadas. PLANO DE SAÚDE.
Beneficiário que é portador de Transtorno Global do
Desenvolvimento (CID: G80) e necessita se submeter a
tratamento multidisciplinar de fisioterapia motora, terapia
ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicoterapia e
musicoterapia, com a utilização dos métodos Bobath, Pediasuit,
integração sensorial entre outros. Negativa de cobertura pela
operadora. Inadmissibilidade. Procedimentos necessários para a
reabilitação do paciente, uma criança de apenas seis anos de
idade. Existência de prescrição médica expressa. Rol da ANS,
ademais, que é meramente exemplificativo, sendo abusiva a
recusa de cobertura sob esse fundamento. Aplicação do CDC e
das Súmula 102 do TJSP. Dever de cobertura mantido, sem
limitação da quantidade sessões. SUCUMBÊNCIA. Fixação de
honorários recursais, segundo as disposições do art. 85, §11, do
CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
469/474, que julgou procedente o pedido formulado na presente demanda,
confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, para determinar que a
apelante custeie o tratamento multidisciplinar prescrito à apelada, na forma dos
relatórios de fls. 29 e 92 e sem limitação do número de sessões. Condenou-a,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018981-15.2018.8.26.0007 -
3
de julgamento ultra petita e de cerceamento do seu direito de defesa, em virtude do
julgamento antecipado da lide. Afirma que, no presente caso, era imprescindível a
realização de prova pericial para o correto deslinde da causa. Pugna, assim, pela
anulação do julgado e a reabertura da fase de instrução. No mérito, alega que os
procedimentos pleiteados pela apelada se encontram excluídos da cobertura
contratual e do rol da ANS. Aduz que não pode ser compelida a custear terapias de
natureza experimental e alternativa. Os métodos vindicados não possuem
comprovação de melhor eficácia frente àqueles já oferecidos pelo plano de saúde.
Entende que o reembolso das despesas somente deve ocorrer em atendimentos
de urgência ou emergência, situações diversas daquelas discutidas nos autos.
Defende a validade das restrições contratuais, postulando a total improcedência da
demanda. Subsidiariamente, requer seja observada a limitação anual do número de
sessões prevista na apólice. Busca a reforma do decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 524/548.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou seu parecer a fls.
586/588.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição
do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por INGRYD
VITÓRIA MACHADO SANTOS, menor, nascida em 25/06/2013 (fls. 16),
representada pela genitora, em face da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E
FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018981-15.2018.8.26.0007 -
4
Segundo consta da exordial, a autora foi diagnosticada como
Portadora de Transtorno Global do Desenvolvimento devido à encefalopatia crônica
não evolutiva (CID: G80), tendo-lhe sido prescrita a realização de tratamento
multidisciplinar,
compreendendo
sessões
de
fisioterapia
motora,
terapia
ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicoterapia e musicoterapia, com a
utilização dos métodos Bobath, Pediasuit, integração sensorial entre outros,
visando a sua completa recuperação (fls. 29/30).
Alega, porém, que houve recusa de cobertura por parte da
operadora do plano de saúde, sob o argumento de que os procedimentos em
questão se encontram excluídos do contrato e do rol da ANS (fls. 33).
Daí a propositura da presente demanda.
Em primeira instância, foi julgado procedente o pedido formulado,
conforme já relatado, contra o que se insurge a recorrente, nesta via recursal.
De proêmio, por se tratar de matéria processual, há que se
afastar a tese nulidade da sentença deduzida nas razões de apelação.
Com efeito, o artigo 492 do CPC/2015 estabelece que “é vedado
ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
O referido dispositivo legal consagra o princípio da adstrição ou
congruência, segundo o qual o Magistrado deve decidir a lide dentro dos limites
objetivados pelas partes.
Na hipótese em análise, observo que a apelada postulou em sua
petição inicial a cobertura integral dos tratamentos médicos que lhe foram
prescritos.
À evidência, o fato de ter juntado o relatório de fls. 92 não exclui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018981-15.2018.8.26.0007 -
5
àquele que já havia sido carreado a fls. 29, mas apenas o complementa, de modo
que o dever de cobertura da apelante se estende a todos os procedimentos e
métodos indicados em ambos os documentos e não apenas no último deles.
Como bem ponderou o I. Julgador monocrático, "a juntada de
novo relatório médico por ocasião da emenda (fls. 92), para demonstração da
urgência do tratamento (fls.70), não exclui a necessidade da utilização de todas as
técnicas descritas em relatório médico anterior (fls. 29)".
Portanto, verifica-se que, ao contrário do alegado, o juízo de
origem não extrapolou os limites objetivos da lide, inexistindo qualquer violação ao
regramento principiológico acima transcrito. Isto é, não houve julgamento além
(ultra petita) ou diverso (extra petita) daquele formulado na exordial.
Não se vislumbra, outrossim, a ocorrência de cerceamento de
defesa, diante do julgamento antecipado da lide.
Como é sabido, o diploma processual em vigor adota o sistema
do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador decidir
pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, assim
como escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Há de se destacar que o juiz é o destinatário da prova,
competindo-lhe aferir a possibilidade de pronto julgamento, não devendo se
submeter ao interesse unilateral da parte caso venha entender que seu
convencimento já está formado, sob pena de violar o princípio da eficiência.
Nessa esteira, se o conjunto probatório carreado for suficiente
para embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a
prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já manifestou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018981-15.2018.8.26.0007 -
6
posição sobre o tema. Confira-se:
“Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre cerceamento de
defesa
quando
desnecessária
a
produção
da
prova
pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 24.06.2003, DJ
29.09.2003). 14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o
princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-
se de seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso concreto, constantes dos autos. Nada obstante,
compete-lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a observância
do princípio da celeridade processual. 15. Desta sorte, revela-se
escorreito o fundamento da decisão que dispensou a produção de
prova pericial na hipótese dos autos. 16. Agravo regimental
desprovido”. (STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux, j. 18.05.2010) (g.n.)
In casu, afigura-se completamente desnecessária a dilação
probatória, na medida em que a questão fática que circunda a demanda é
plenamente comprovável pela via documental, sendo despicienda a realização de
outras provas, além daquelas já constantes dos autos.
Vale dizer, os documentos carreados ao feito, em especial os
relatórios médicos de fls. 29 e 92, são suficientes para o deslinde da controvérsia,
não se mostrando pertinente a reabertura da fase de instrução nesse momento.
Restam, pois, superadas as preliminares arguidas.
No que tange ao mérito, mister lembrar que o contrato celebrado
entre as partes se submete às regras da Lei 8.078/90, consoante o disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018981-15.2018.8.26.0007 -
7
Súmula de no 608, recentemente editada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a
saber:
Súm. 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão.
De acordo com a legislação consumerista, as cláusulas
contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art.
47), caracterizando-se abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem
exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV).
Nessa esteira, a apelante pode estabelecer quais doenças estão
sendo cobertas pelo contrato, mas não os procedimentos e os métodos a serem
utilizados para a respectiva cura. A abusividade reside exatamente em impedir que
a apelada realize o tratamento mais preciso e eficaz existente na atualidade, em
razão de cláusula limitativa1.
O contrato deve se ajustar aos avanços da medicina, cabendo
somente médico responsável a indicação do tratamento adequado ao seu paciente,
visando a melhora ou a cura, quando for possível, não se admitindo interferência
do convênio para este fim.
Ressalte-se, na hipótese em exame, a patologia que acomete a
apelada afeta profundamente o seu desenvolvimento e convívio social, podendo lhe
causar prejuízos irreparáveis.
De acordo com o relatório de fls. 29, "a paciente Ingryd Vitória
Machado Santos esta em acompanhamento clínico neste serviço devido a
Transtorno Global do Desenvolvimento devido a encefalopatia crônica não
evolutiva (CID: G80). A mesma apresenta grave atraso motor (não senta sem
1 STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, j. 15/03/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018981-15.2018.8.26.0007 -
8
apoio, não esboça marcha) e cognitivo (não fala, não compreende comandos
simples), sendo então indicado terapia multidisciplinar de reabilitação por tempo
indeterminado e de forma intensiva, para que possa haver melhor evolução das
suas habilidades, com início o mais breve possível. Já foi tentado terapias
regulares por longo período, sem melhora satisfatória. Assim, faz-se indicado
método mais direcionado às suas necessidades, conforme descrito abaixo: -
Fisioterapia Motora: métodos Bobath, Pediasuit, Integração sensorial, Galileo
Training; -Terapia Ocupacional: métodos Bobath, Pediasuit, Integração sensorial,
Galileo
Training,
Estimulação
Visual;
-Fonoaudiologia:
métodos
Bobath,
Comunicação alternativa, Estimulação Visual; -Psicopedagogia aplicada à
Neuropediatria; -Psicoterapia aplicada à Neuropediatria; -Musicoterapia aplicada à
Neuropediatria".
Desse modo, não se mostra razoável a negativa da apelante, de
custear os procedimentos acima mencionados, na medida em que expressamente
prescritos por médico especialista e essenciais para a completa reabilitação da
recorrida, uma criança de apenas seis anos de idade.
A propósito, no que toca especificamente ao método Bobath, a
literatura esclarece que ele "tem apresentado efeitos benéficos no tratamento da
paralisia cerebral, visando a restauração dos movimentos normais e eliminação de
movimentos anormais, baseado na inibição dos reflexos primitivos padrões
patológicos de movimento, diminuir as sequelas da patologia e proporcionar maior
grau de independência em suas atividades. Quanto as vantagens do Bobath no
tratamento de criança com paralisia cerebral, tem como finalidade incentivar e
aumentar as habilidades da criança de mover-se funcionalmente de maneira mais
coordenada possível. Com os estímulos de transferência de peso, tais como
exercícios em bola suíça, rolos, andadores, entre outros, o paciente aprende a
obter um maior controle proprioceptivo e noção espacial2".
Já o método Pediasuit, "é uma abordagem holística para
tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, como paralisia cerebral,
atraso no desenvolvimento, lesões traumáticas cerebrais, autismo e outras
2 https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/reabilitacao-crianca-paralisia-cerebral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018981-15.2018.8.26.0007 -
9
condições que afetam as funções motoras e funções cognitivas de uma criança.
Todo o procedimento tem como base um programa de exercícios específicos e
intensivos. É um programa que estimula o crescimento e desenvolvimento de cada
criança. Trabalha a eliminação de reflexos patológicos e o estabelecimento de
novos padrões de movimentos corretos e funcionais3".
Ainda, no que toca à integração sensorial "é o processo pelo qual
o cérebro organiza as informações, de modo a dar uma resposta adaptativa
adequada, organizando dessa forma, as sensações do próprio corpo e do ambiente
de forma a ser possível o uso eficiente do mesmo no ambiente, ou seja, é a
organização de informações sensoriais, provenientes de diferentes canais
sensoriais e a habilidade de relacionar estímulos de um canal a outro, de forma a
emitir uma resposta adaptativa. É a habilidade inata do indivíduo em organizar,
interpretar sensações e responder apropriadamente ao ambiente, de modo a
auxiliar o ser humano no uso funcional, nas atividades e ocupações
desempenhadas no dia-a-dia, melhorando o processamento do sistema nervoso,
fornecendo uma base estável para a formulação e execução de um comportamento
adequado. Inicialmente a Terapia de Integração Sensorial era destinada às
crianças com distúrbios de aprendizagem, sem nenhum diagnóstico, no entanto, de
acordo com várias pesquisas, atualmente esse método é utilizado em pessoas que
possuem diversos diagnósticos, além de distúrbios de aprendizagem, como lesão
neurológica, TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) síndromes
genéticas, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, Autismo, deficiências
mentais, transtornos mentais, Paralisia Cerebral, adultos com patologias que
afetam as funções sensoriais, entre outros transtornos invasivos do desenvolvimento4".
Verifica-se, portanto, que as modalidades terapêuticas prescritas
trazem, à luz da sociedade profissional contemporânea, um avanço técnico para a
melhora da funcionalidade dos pacientes acometidos por enfermidades como a
presente.
3 https://www.crefito8.gov.br/pr/index.php/sala-de-imprensa/noticias/677-o-metodo-pediasuit
4 http://www.neurofisiointensiva.com/a-integracao-sensorial-para-a-paralisia-cerebral/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018981-15.2018.8.26.0007 -
10
Logo, de rigor reconhecer a obrigatoriedade de cobertura dos
aludidos procedimentos, sem limitação do número de sessões, haja vista que o
tratamento não pode ser interrompido por abusiva previsão contratual. A situação
equivale, em última análise, à limitação do tempo de internação, que é
reconhecidamente declarada abusiva pela jurisprudência pátria, motivo pelo qual
deve ser rechaçada.
Nesse sentido, preveem as Súmulas de no 302 do STJ e 92 do
TJSP, que podem ser aplicadas analogamente ao caso concreto:
Súm. 302 STJ. Eì abusiva a claìusula contratual de plano de
sauìde que limita no tempo a internac aÞo
hospitalar do
segurado.
Súm. 92 TJSP. É abusiva a cláusula contratual de plano de
saúde que limita o tempo de internação do segurado ou
usuário.
Em suma, evidente a necessidade de cobertura integral do
tratamento multidisciplinar com utilização dos métodos indicados à apelada,
mostrando-se irrelevante, inclusive, o fato de não constarem na lista de coberturas
obrigatórias da ANS, uma vez que se trata de um rol meramente exemplificativo,
não esgotando as possibilidades de procedimentos mais modernos disponibilizados
aos pacientes, sendo abusiva a negativa de cobertura sob esse fundamento.
A matéria, aliás, encontra-se pacificada pela Súmula 102 do
TJSP, in verbis:
Súm. 102. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018981-15.2018.8.26.0007 -
11
previsto no rol de procedimentos da ANS.
Sobre o assunto, inúmeros os precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. Confira-se:
Plano de saúde Obrigação de fazer Negativa de Cobertura
de tratamento de reabilitação multidisciplinar, consistente em
fisioterapia métodos cuevas medek exercises e therasuit,
fonoaudiologia e terapia ocupacional pelo método bobath e
integração sensorial, equoterapia e hidroterapia, alegando a
requerida, legalidade da exclusão contratual de cobertura
(cláusula 16.24), pois os procedimentos solicitados não estão
previstos no rol da ANS ou na Lei no 9656/98 e que o artigo 54, §
4o do Código de Defesa do Consumidor autoriza a limitação dos
direitos do consumidor Autora portadora de paralisia cerebral e
epilepsia,
apresentando
déficit
sensorial
importante,
não
conseguindo realizar as mudanças transposturais sem auxílio e
grande defasagem em relação à sua idade cronológica; fazendo
acompanhamento com neuropediatra e fisioterapia convencional,
com reposta pouco significativa, necessitando do tratamento
solicitado pelos médicos que a assistem
Abusividade
reconhecida Manutenção da imposição de obrigação de custear
integralmente o tratamento até ulterior orientação médica

Incidência do princípio do cuidado
Precedentes
Sentença
mantida

Apelo
desprovido".
(TJSP;
Apelação
1023908-70.2016.8.26.0564;
Relator
(a): A.C.Mathias
Coltro;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; j. 03/10/2018)
(g.n.)
"APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Pretensão de custeio de
tratamento Autor portador de paralisia cerebral Prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018981-15.2018.8.26.0007 -
12
médica de reabilitação multidisciplinar com fisioterapia
especializada (método Bobath), terapia ocupacional para
neuropediatria,
voltada
para
integração
sensorial,
e
equoterapia
Negativa da ré em custear o tratamento ao
argumento de que os tratamentos não constam do rol taxativo da
ANS e que há limitação do número de sessões Preliminar
Julgamento antecipado Alegação de cerceamento de defesa
Rejeição - Suficiência da indicação médica expressa Ausentes
indícios de prática de fraude ou dúvidas consistentes acerca da
higidez da prescrição médica Cerceamento não configurado
Abusividade da negativa
Súmula no 102, deste E. TJSP

Doença com cobertura contratual Impossibilidade de limitação
do número de sessões quando indispensáveis ao tratamento
Obrigação de custeio pelo plano
Sentença de procedência
mantida

NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO".
(TJSP; Apelação
1006791-26.2017.8.26.0566;
Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; j. 24/09/2018) (g.n.)
"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Autor, menor representado pela genitora, com diagnóstico de
Paralisia Cerebral Diplégica, CID 10- G 80.1. Cobertura de
tratamento fisioterápico (Pediasuit). Resistência à pretensão
caracterizada pela ausência de previsão contratual e no rol da
ANS. Rol de cobertura da ANS não é taxativo. Aplicabilidade das
normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469 do
STJ. Súmulas 96 e 102 deste E. Tribunal. Recusa indevida
Tratamento necessário à manutenção da saúde do autor.
Abusividade
manifesta
da
cláusula
restritiva
de
direitos.
Entendimento jurisprudencial. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO".
(TJSP; Apelação
1032420-14.2017.8.26.0562;
Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; j. 04/12/2018) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018981-15.2018.8.26.0007 -
13
Ressalte-se que, havendo clínicas e profissionais aptos, os
procedimentos deverão ser realizados dentro da rede credenciada. Caso contrário,
fica autorizada a realização em estabelecimento particular de livre escolha do
beneficiário, mediante custeio integral pela operadora, não havendo que se falar,
nesta hipótese, em reembolso nos limites do contrato.
Destarte, a manutenção da r. sentença recorrida é medida que se
impõe.
Considerando que o decisum foi proferido sob a vigência do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios do patrono da apelada para 20% do
valor da causa, consoante o disposto no art. 85, §11, do aludido diploma
processual.
Alerto, por fim, que não é necessária a oposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora